Tribunal: TJSP
Processo: 2086950-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Lei Municipal no 13.179/01. Aferição da qualidade de pequeno valor no momento da realização dos cálculos e não na data da expedição do ofício, ocorrida quase dois anos após a apuração do valor. Excessiva delonga no curso processual que não pode ferir o direito do exequente. Observância da teleologia da norma. Recurso desprovido.